Tribunal: TCU
Processo: 008.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio tendo por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Serviços de agência de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FASE no 2012/041, firmado entre o BNB e o Instituto Para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas - Idespp, tendo por objeto a colaboração financeira para a execução do projeto intitulado "Desenvolvimento Regional do Nordeste - de Getúlio Vargas a Dilma Rousseff - Serviços de agência de publicidade", ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 169, inciso VI, 201, § 3o, e 212 do RITCU, em: 9.1. arquivar o processo em relação ao espólio do Sr. Carlos Roberto Martins Rodrigues, sem julgamento de mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. arquivar o processo em relação ao Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas - Idespp e à empresa Expert-TI Comunicação Ltda., tendo em vista o julgamento do processo judicial 0214166-86.2015.8.06.0001; 9.3. excluir o Sr. Francisco das Chagas Avila Ramos do rol de responsáveis; 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Arnaldo Silva dos Santos e do Sr. José Sydrião de Alencar Junior; 9.5. condenar o Sr. José Arnaldo Silva dos Santos ao pagamento da quantia de 57.000,00, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir de 17/5/2012 até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável designado no subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.7. aplicar as seguintes multas individuais: 9.7.1. de R$ 17.000,00 ao Sr. José Arnaldo Silva dos Santos, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.7.2. de R$ 10.000,00 ao Sr. Sr. José Sydrião de Alencar Junior, com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.8. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis indicados no subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente, quando pagas após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, conforme o arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU; 9.9. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.10. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e à Procuradoria da República no Estado do Ceará, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.